Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ILICITUDE. ROL DA ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ART. 10, § 13, INC. I, DA LEI No 14.454/2022. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar.
2. A cooperativa agravante alega que inexiste dever jurídico ao custeio do aludido tratamento de internação domiciliar. Nesse contexto, aduz que na hipótese dos autos está configurada a utilização de tratamento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A propósito, reafirma que não há previsão de custeio nas normas ou resoluções normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
3. Os documentos anexados nos autos do processo de origem evidenciam que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo indispensável para a manutenção de suas funções vitais. 3.1. É necessário ressaltar ainda a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, dos insumos necessários.
4. O sucesso do tratamento indicado para a recorrida depende do atendimento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico acima mencionado, documento que, ao contrário do que argumenta a recorrente, ressalta de modo expresso a imprescindibilidade da presença de “técnica de enfermagem em regime de 24 horas”.
5. O Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5.1. O legislador optou por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP, em que havia a ressalva de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos.
6. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. 6.1. A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação.
7. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 7.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.